Tribunal: TJPA
Processo: 0002650-40.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002650-40.2017.8.14.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: JOSE RIBAMAR BRITO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA. DEVEDOR E VEÍCULO NÃO ENCONTRADO. MAGISTRADO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA PARTE, PARA SE MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO. AUTOR/APELANTE INERTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. FUNDAMENTAÇÃO EQUIVOCADA. INÉRCIA QUE DEMANDA A AUSÊNCIA DE UTILIDADE DO PROCESSO.

NECESSÁRIA

EXTINÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.

MUDANÇA DE FUNDAMENTO QUE NÃO IMPLICA NA ANULAÇÃO OU REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Não há de falar em falta de interesse de agir no presente caso, tendo em vista que a necessidade da tutela jurisdicional se evidencia justamente no instante em que o apelante tenta recuperar seus créditos e não consegue. Neste ponto, a intervenção do Poder Judiciário se mostra necessária.
II-
No caso dos autos, o magistrado singular deferiu a liminar de busca e apreensão, que para tanto não fora cumprida, conforme se verifica da certidão do oficial de justiça que declarou ter deixado de cumprir o mandado, em r
azão do requerido não residir no endereço mencionado no mandado.
III-
Mesmo após intimado
, a fim de que se manifestasse sobre a certidão, tomando as providencias que achasse necessária, o apelante se manteve inerte, não vindo aos autos requerer, uma vez não localizado a parte e o veículo, conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva ou mesmo trazer novo endereço do devedor, implicando, pois, na ausência de utilidade do processo, fazendo
-se possível a extinção do feito, sem resolução do mérito, pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
IV-
Ressalte-se que para efeito prático, o equívoco quanto aos incisos acima mencionados não é capaz de anular ou reformar a sentença atacada, na medida em que a inércia da parte enseja de qualquer forma na extinção do feito, não havendo em nenhum dos casos, a necessidade de ser observado a determinação do art. 485, § 1º, do CPC.

IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face da sentença
proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de
JOSE RIBAMAR BRITO JUNIOR.

Versa a inicial que as partes celebraram contrato de abertura de crédito, para aquisição de um veículo automotor, assumindo a obrigação de resgatá-lo em 48 parcelas mensais e sucessivas. Ocorre que o réu deixou de cumprir suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas.

Diante do exposto requereu a busca e apreensão do veículo, com a consequente entrega do bem em litígio ao autor; ao final que a ação fosse julgada procedente, consolidando a posse e propriedade em favor do autor.

Juntou documentos.

A liminar foi deferida.

Certidão ID nº Num.
1556270 - Pág.
7
, onde foi declarado o bem não foi apreendido, em r
azão de o devedor não ter sido localizado no endereço constante no mandado.

Ao receber os autos, o magistrado, determinou a intimação d
a parte requerente para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão acima referenciada ou se ainda possui interesse no prosseguimento do feito.

Tendo em vista que a parte se manteve inerte, o magistrado, considerando a ausência de interesse de agir, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, VI, do Código de Processo Civil.

Inconformado com a sentença proferida
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
interpôs o presente recurso de apelação, alegando que não
há que se falar em extinção do processo sem resolução de mérito em razão de falta de interesse superveniente da autora, uma vez que o Banco possui interesse, bem como atendeu os demais requisitos exigidos por lei, proporcionando o devido processo legal constitucionalmente previsto.

Afirma que o magistrado deixou de observar o princípio da proporcionalidade, de modo que a extinção beneficia a conduta maliciosa do réu.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem contrarrazões.

Os autos vieram a mim conclusos para voto.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art.485, VI, do CPC, por não ter a parte autora se manifestasse sobre a certidão do Oficial de Justiça.

Analisando detidamente os autos, entendo que a magistrada ao extinguir o feito nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, agiu de maneira incorreta. Vejamos:

A falta de interesse processual caracteriza-se pela
necessidade de se recorrer ao Judiciário para a obtenção do resultado pretendido, independentemente da legitimidade ou legalidade da pretensão. Ocorre que, se no curso da ação deixa de existir o interesse de agir, o autor é carecedor de ação e o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, com fulcro no disposto no art. 485, VI do CPC.

Observa-se nos autos que o bem objeto do litígio ficou vinculado ao apelado pela alienação fiduciária, o qual assumiu a obrigação de resgatá-lo mediante o pagamento de parcelas. No entanto, deixou de cumprir sua obrigação e, mesmo tendo sido notificado para realizar a regularização, se manteve inerte.

Do disposto acima se extrai que não há de falar em falta de interesse de agir no presente caso, tendo em vista que a necessidade da tutela jurisdicional se evidencia justamente no instante em que o apelante tenta recuperar seus créditos e não consegue. Neste ponto, a intervenção do Poder Judiciário se mostra necessária.

No caso dos autos, o magistrado singular observando estar presente a mora, deferiu a liminar de busca e apreensão, que para tanto não fora cumprida em decorrência de não ter encontrado o devedor, conforme se verifica da certidão do oficial de justiça que declarou ter deixado de cumprir o mandado, em r
azão do requerido não residir no endereço mencionado no mandado.

Com efeito, diante da situação acima relatada, caberia ao magistrado singular determinar a intimação da parte autora, a fim de que se manifestasse sobre a certidão, tomando as providencias que achasse necessária, o que fora realizado.

Todavia, o apelante se manteve inerte, não vindo aos autos requerer, uma vez não localizado a parte e o veículo, conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva ou mesmo trazer novo endereço do devedor, implicando, pois, na ausência de utilidade do processo, fazendo
-se possível a extinção do feito, sem resolução do mérito, pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ressalte-se que para efeito prático, o equívoco quanto aos incisos acima mencionados não é capaz de anular ou reformar a sentença atacada, na medida em que a inércia da parte enseja de qualquer forma na extinção do feito, não havendo em nenhum dos casos, a necessidade de ser observado a determinação do art. 485, § 1º, do CPC.

Diante do exposto, conheço do recurso, porém, nego-lhe provimento.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 01/07/2021